Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos indiciais que consistem declarar a inexistência de débitos, cancelar negativações em seu nome e condenar a reparação por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que não é proprietário da moto e que esta foi adquirida mediante contrato de financiamento fraudado. Aduz que em decorrência deste fato os débitos vinculados ao bem e imputados a ele devem ser declarados inexistentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade, que ora defiro, nos moldes do art. 99, §3o, do CPC, à mingua de prova capaz de ilidir a hipossuficiência do autor. Contrarrazões apresentadas.

III. Os atos administrativos gozam depresunçãode legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado.

IV. Extrai-se dos autos que o autor firmou acordo homologado judicialmente para cancelar um financiamento que ele não reconhecia ter feito. Contudo, da análise dos elementos probatórios dos autos, não há prova capaz de demonstrar que o financiamento cancelado era relativo à compra da motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa JKH-2739. Somado ao fato que há comunicação de venda do veículo em favor do autor permanece hígida na autarquia/recorrida, ante a presunção da legalidade dos atos administrativos.

V. Assim, nos moldes do art. 373, I, do CPC, não restou comprovado que os recursos financeiros oriundos do contrato cancelado foram utilizados para a compra da moto, não cabendo a inversão do ônus em provar no caso. Logo, os débitos relativos à moto e vinculados ao autor não podem ser afastados e, consequentemente, se mostra legítima a anotação do autor nos órgãos de proteção de crédito.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.